Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702039-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BESSA, ANTONIO DIOGENES BESSA AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DIÓGENES BESSA e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0723505-09.2020.8.07.0001 movidos pela FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS em desfavor dos agravantes, que rejeitou a alegação da ocorrência da prescrição apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, sustentam os agravantes que a pretensão executória movida pela ora agravada encontra-se fulminada pela prescrição aduzindo, em síntese, que a homologação dos cálculos em sede de liquidação de sentença, deu-se por decisão proferida aos 10 de abril de 2015 (autos 2004.01.1.050866-9) e o cumprimento de sentença somente fora ajuizado pela recorrida em 08 de agosto de 2020. Aduzem que a decisão proferida nestes autos fez coisa julgada material no dia 12/08/2008, prescrevendo o direito da agravada de promover a execução do título em 13/08/2013. Alternativamente, defendem ainda a prescrição do direito da fundação em face da ausência de manifestação ou recurso da decisão que homologou o valor devido, ocorrida em 10/04/2015, pois dessa decisão a parte agravada não se insurgiu quanto ao valor homologado. Assim o prazo prescricional transcorreu de 05.05.2015 findando em 05.05.2020. Juntam jurisprudência para abalizar sua tese. Alegam estar presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo na medida em que a probabilidade do direito está configurada na demonstração da ocorrência da prescrição executória. Quanto ao perigo da demora, sustentam que os autos de origem encontram-se em transcurso de prazo para que os agravantes realizem o pagamento voluntário do débito, podendo ser acrescentados multa e honorários advocatícios ao valor, bem como, atos de constrição caso não haja o pagamento. Requerem seja determinado ao Nuarq - Núcleo de Atendimento dos Arquivos - a juntada das peças dos autos 50866-9/04 que se encontram arquivados e não digitalizados, quais sejam, comprovação/certidão de trânsito em julgado; data de publicação no Diário da Justiça da decisão interlocutória proferida no dia 10/04/2015 que homologou o laudo pericial contábil e data fim do prazo para interposição do recurso de apelação contra a decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a decisão que inadmitiu o cumprimento de sentença naqueles autos, estando impossibilitados de fazê-lo por força da Portaria Conjunta 67/2020 que visa a prevenção no contágio ao Covid-19. Pedem a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem até decisão final neste agravo. No mérito, a reforma da decisão a quo, reconhecendo-se e declarando-se a prescrição da pretensão executiva da agravada. Preparo regular nos Ids. 22630533/22630532. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão de efeito suspensivo. Depreende-se dos autos que, a ação revisional 2004.01.1.050866-9 foi julgada parcialmente procedente para determinar o recálculo do saldo devedor e após a apreciação da apelação interposta, os ora agravantes propuseram o cumprimento de sentença. Nesses autos foi proferida decisão em 10/04/2015, reconhecendo o saldo devedor de R$ 430.223,82 (quatrocentos e trinta mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) em favor da agravada. Sendo assim, o juiz a quo decidiu pela impossibilidade da fundação de promover a perseguição deste valor nos mesmos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença anteriormente manejado pelos ora agravantes. Desta decisão, observo que foram interpostos embargos de declaração, agravo de instrumento e agravo interno pela agravada, recursos estes questionando, tão somente, a instrumentalidade do cumprimento pela recorrida nos autos da liquidação já em trâmite. Em que pese a decisão a quo afastar a prejudicial de prescrição alegada pelos agravantes, tomando por base o trânsito em julgado do agravo interno (0-255439), manejado pela agravada, com efeito, nessa análise perfuntória dos autos, compreendo que os agravantes demonstraram a plausibilidade do direito invocado. Ora, tendo em vista que o valor devido à agravada foi homologado por decisão proferida em 10 de abril de 2015, tenho que, uma vez as partes não se insurgindo quanto ao valor apurado, tem-se aí o termo inicial da pretensão a ser executada, vale dizer, a exigibilidade do crédito, derivada do título judicial, surgindo assim a pretensão (art. 189 CC), subordinada à liquidez do valor perseguido revelada neste momento. Não obstante, a agravada somente se insurgiu contra a forma de liquidação do valor homologado, como já mencionado, todos os recursos apresentados pela fundação recorrida versaram sobre sua irresignação de não poder promover o cumprimento do julgado na própria liquidação já em curso. Em face da ausência de insurgências da agravada quanto ao valor homologado, entendo que este valor tornou-se exigível desde logo, haja vista a ausência de recurso suspensivo quanto a essa discussão, sendo atribuição do exequente a atuação prática na busca de seu direito, antes que o mesmo seja atingido pela prescrição. Neste prisma, diante de tais considerações, pelo menos em análise prefacial da matéria, entendo existir pertinência e fundamento nas alegações dos agravantes e o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pelos agravantes. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para, até ulterior decisão, suspender o feito originário. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queria, apresente resposta ao recurso. Publique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021 18:49:35. Desembargador Gilberto Pereira Relator